Tribunal: TJPA
Processo: 0003694-58.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003694-58.2015.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: OSMAR ANTONIO BONFIM MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS. IRRESSIGNAÇÃO RECURSAL DA EMPRESA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA EXPRESSA DA UTILIZAÇÃO DO IGP-M.
EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003694-58.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
ORION INCORPORADORA LTDA
(ADV. FÁBIO RIVELLI OAB/PA 21074-A OAB/SP 297.608)

APELADO: OSMAR ANTONIO BOMFIM MARQUES
(ADV. FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO OAB/PA Nº 17.963)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por
ORION INCORPORADORA LTDA
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que - nos autos da
AÇÃO (processo em epígrafe)
,
em que litiga com
OSMAR ANTONIO BOMFIM MARQUES
-
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente, para condenar o réu a lhe pagar uma indenização mensal, correspondente a lucros cessantes, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor contratual do imóvel atualizado, referente a lucros cessantes, desde 31 de maio de 2014 até a entrega da unidade imobiliária (habite-se), acrescida de correção monetária pelo IGP M desde a data em que o valor seria devido e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais em partes iguais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por centos) do valor da condenação, com fundamento no art. 86, caput do Código de Processo Civil, ante a sucumbência recíproca. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita
”.

Em suas razões recursais (PJe ID nº933906), o recorrente sustenta que “
no que se refere aos lucros cessantes importa registrar que a decisão foi omissa quanto à forma de atualização do valor do contrato, ou seja, não restou definido índice a ser aplicado”,
logo entende necessária a reforma do
decisum
, com o fim de que seja esclarecido o índice a ser utilizado como forma de atualização do valor do contrato.

Em complemento, postula pela “
necessária, reforma do julgado para que a multa de 1%, por embargos supostamente protelatórios, deixe de existir, haja vista a plena comprovação de que a má redação do trecho em comento acabou por ensejar a omissão quanto ao Índice a ser aplicado quando da atualização do contrato”.

Ao final, afirma que a “
indenização por lucros cessantes, a ser imposta a quem deu causa ao dano, deverá ser limitada ao percentual pago pelo adquirente da unidade autônoma
”, uma vez que o apelado não pagou pelo todo do imóvel.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos,
em averiguar se houve ou não a aplicação de índice de correção a título de lucros cessantes do valor contratual do imóvel.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

No particular, salutar colacionar o seguinte excerto da r. sentença, o qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“No caso concreto, não havendo prova do valor de mercado do imóvel, deve-se considerar 0,5% (meio por cento) do valor contratual do imóvel (devidamente atualizado) mensais a título de lucros cessantes desde o final do prazo de prorrogação previsto no aditivo (31/05/2014) até a entrega da unidade imobiliária com a expedição do habite-se.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente, para condenar o réu a lhe pagar uma indenização mensal, correspondente a lucros cessantes, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor contratual do imóvel atualizado, referente a lucros cessantes, desde 31 de maio de 2014 até a entrega da unidade imobiliária (habite-se),
acrescida de correção monetária pelo IGP M desde a data em que o valor seria devido
e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”.

De igual forma, ao tempo do julgamento dos embargos declaratórios, o d. Juízo destacou:
“
A sentença embargada foi absolutamente clara ao condenar o réu a pagar ao autor a título de lucros cessantes, inclusive, constando em seu texto que o IGPM deveria ser utilizado para a correção monetária”.

Para que não paire qualquer dúvida, ressalto, inclusive, que o “
Instrumento particular de aditamento, confissão de dívida e rerratificação de compromisso de venda e compra” (
PJe ID nº 933901 – pág.13/16) é expresso ao estipular na cláusula segunda, parágrafo 1º, alínea “b” o IGP-M, como índice de correção.

No que pertine
ao pleito que pretende afastar a multa pela oposição de embargos meramente protelatório, argumentando que buscava, com a oposição, dos aclaratórios, forçar que o juízo de origem se manifestasse expressamente a respeito do índice adotado para correção dos
lucros cessantes do valor contratual do imóvel, melhor sorte não lhe assiste, isto porque, a meu sentir, a r. sentença
se encontra suficientemente clara ao dispor sobre o índice aplicado, de maneira que a insistência na rediscussão de questão já decidida e devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, devendo a multa ser mantida.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“
Tendo sido caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração opostos na primeira instância, impõe-se a manutenção da multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000077-24.2015.8.14.0032 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022).

------------------------------------------------------------------------------

“No caso concreto, restou caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração opostos na primeira instância, impondo-se a manutenção da multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037591-58.2007.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/06/2021).

Por derradeiro, em relação ao pleito
de limitação da indenização por lucros cessantes, ao percentual pago pelo adquirente da unidade autônoma, considerando que o apelado não pagou pelo todo do imóvel, esclareço que os montantes devem ser apurados em liquidação de sentença, não tendo sequer sido indicado no apelo qual montante seria o correto.

Ante todas as considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/06/2024